Tribunal: TJDFT
Processo: 0734933-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE DESPACHO Verifica-se que foram colacionadas aos autos as petições de Ids 59361581 e 59175884, nas quais agravante e agravado, respectivamente, requerem sustentar suas razões oralmente, na 11a Sessão Ordinária Presencial, a ser realizada no dia 22/5/2024, onde se encontra pautado para julgamento o presente processo. Pois bem. Nos termos do art. 937, VIII, do Código de Processo Civil, e do art. 110, I, do Regimento Interno do TJDFT, o julgamento do agravo de instrumento comportará sustentação oral somente nos casos em que interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou de evidência, o que não retrata a circunstância dos autos. Assim, INDEFIRO os pedidos de sustentação oral, ante a ausência de previsão legal. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator